Tribunal: TCU
Processo: 029.836/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11344/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituído por Beline Gomes da Silva em favor de Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade o fato de a beneficiária perceber proventos com base na elevação do grau hierárquico (1o Tenente) por incapacidade definitiva do militar/instituidor, que era ocupante do posto de Suboficial na ativa e passou para a reserva na graduação de 2o Tenente, sem preenchimento dos requisitos legais, sendo que o Ministério Público junto ao Tribunal constatou, ainda, que a beneficiária recebe, além do benefício em apreço, pensão militar do "ANTIGO EST. GUANABARA E DISTRITO FEDERAL", com o seguinte fundamento: "Pensão CBM/PM LEI 3765/60 E LEI 7284/84", na condição de "FILHA (MILITAR) " do 3o Sargento Affonso Alves de Oliveira, com vigência em 30/9/2004; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Beline Gomes da Silva; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando, ainda, que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outra contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de considerar essa espécie de acumulação indevida, conforme Acórdão 8706/2021-TCU-Primeira Câmara , devendo optar por uma das duas pensões militares que atualmente percebe; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a Sra. Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva, caso venha a comprovar opção pela pensão militar de que trata estes autos, faz jus a proventos com base no posto de 2o e não de 1o Tenente; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Beline Gomes da Silva em favor de Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.836/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Gilmar Guadelupe de Oliveira Silva (XXX.117.755-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente à interessada sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, por perceber exclusivamente a pensão militar instituída por Beline Gomes da Silva, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a interessada venha a comprovar opção pela pensão militar instituída por Beline Gomes da Silva promova o recálculo do valor atualmente pago a ela com base no posto/graduação incorreto, bem assim emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.